Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700908-53.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA DA SILVA ESTACIO, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, JOETON PEREIRA DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DAGMAR DE JESUS FRANCISCO, PRISCILLA PEREIRA FONTENELES SOARES, LUANDERSON SILVA DE SOUSA, JANDIRA DA SILVA ESTACIO, VALDINER DE LIMA, MIGUEL DA COSTA SANTOS, JOETON PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator